Tribunal: TJES
Processo: 5002429-84.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MANOEL ALVES RABELO
Órgão julgador: MANOEL ALVES RABELO
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Prestação de Serviços; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-02-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002429-84.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: JENNER RODRIGUES SILVA
INTERESSADO: IGNACIA MAGDALENA LARANJA
RELATOR(A
):MANOEL ALVES RABELO

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Relator / 012 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 014 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto do eminente Relator.

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5002429-84.2022.8.08.0000

AGRAVANTE: JENNER RODRIGUES SILVA

AGRAVADO: IGNACIA MAGDALENA LARANJA

RELATOR: DESEMBARGADOR MANOEL ALVES RABELO

VOTO

Consoante relatado, cuidam
os autos de agravo de instrumento interposto por
JENNER RODRIGUES SILVA
contra a r. decisão proferida na ação ordinária ajuizada em face de
IGNACIA MAGDALENA LARANJA
, que indeferiu o pedido de bloqueio de bens requerido pelo agravante.

Em suas razões recursais, os agravantes sustentam, numa apertada síntese: a) durante 30 (trinta) anos a agravada tentou e não conseguiu desmembrar ou mesmo alienar o imóvel,
em razão d
a quantidade de dívidas e do valor que alcançaria a monta de um terreno de 649.523,41m2 (seiscentos e quarenta e nove mil, quinhentos e vinte três metros e quarenta e um decímetros quadrados) em Vila Velha/ES; b) que foi contratado para cuidar do desmembramento da área e, após 2 (dois) anos teve sucesso com o serviço contratado quando foi editado o Decreto Municipal nº 139/2018 de 20.11.2018; c) que após a publicação do decreto o representante da requerida passou a não receber mais o requerente, ainda destratou, humilhou, desrespeitou, agrediu com palavras chulas, quando foi questionado sobre o pagamento pelo serviço; d) que a agravada pode a qualquer momento se desfazer dos bens, transferindo para terceiros, dificultando a possibilidade de o agravante ser ressarcido; e) que a indisponibilidade do bem não
re
presenta risco de irreversibilidade
na
esfera de direitos da agravada que, se precisar vender o imóvel poderá requerer autorização do Juízo.

A liminar foi
in
deferida no id. 2425250.

Intimad
a
,
a parte
agravad
a

não apresentou contrarrazões ao
recurso.

Pois bem.

A
quaestio iuris
posta em discussão no presente recurso cinge-se em verificar se há necessidade ou não de bloqueio de imóveis em nome da agravada para garantir futuro recebimento de valores oriundos de
suposto
contrato de prestação de serviços prestados pelo agravante.

Infere-se dos autos
que a agravada é proprietária de um terreno de 649.523,41m
2
em Vila Velha-ES, e que tal terreno foi recentemente desmembrado através de decreto municipal, e que, conforme informa o agravante, os lotes desmembrados
já estão sendo comercializados
.

Aduz que foi contratado pelo filho da agravada, seu bastante procurador, para atuar na viabilização do desembaraço do terreno, que acumulava anos de dívidas tributárias e outros entraves para a sua comercialização, tendo logrado êxito em sua empreitada, com a publicação do Decreto Municipal nº 139/2018 de 20.11.2018, que desmembrou o terreno.

Afirma que, embora tenha prestado seu serviço de forma satisfatória, a agravada e seu procurador se recusam a honrar com a sua parte no acordo, não tendo pagado os honorários devidos pelo serviço prestado.

Em razão de tais fatos, ajuizou a ação originária pugnando pela condenação da agravada ao pagamento de valor equivalente a 22% dos 649.523,41m2 (seiscentos e quarenta e nove mil, quinhentos e vinte e três metros e quarenta e um decímetros quadrados) do terreno desembaraçado, além de R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais), a título de danos morais.

Todavia, não obstante os argumentos do agravante, verifico que não há nos autos prova da existência do
referido contrato de prestação de serviços
,
existindo ali tão somente mensagens de áudio
supostamente trocad
a
s com
os
proprietários do terreno, em que são realizadas promessas de bonificações imprecisas, inexistindo, ainda, qualquer referência acerca dos valores que teriam sido acertados entre eles.

Deste modo,
e consoante afirmado na decisão que indeferiu o pedido liminar,
não vislumbro a probabilidade d
o direito do autor/agravante
nem mesmo a verossimilhança de suas alegações,
que pudessem
autorizar a medida antecipatória de bloqueio de bens
por ele
requerida.

Destaco que inexiste
contrato formal entre as partes,
carecendo ainda de
comprovação de que os serviços supostamente contratados tenham sido efetivamente prestados,
sendo indispensável a instrução processual e consequente dilação probatória para apurar
veracidade dos fatos
alegados pelo autor
.

Diante dos exposto, e sem maiores delongas, conheço do recurso para, no mérito, negar-lhe provimento.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
014 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO –
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – AUSÊNCIA DE PROVAS DA EXISTÊNCIA DO CONTRATO E DOS SERVIÇOS PRESTADOS – BLOQUEIO DOS BENS – PRESSUPOSTOS DA CONCESSÃO DA TUTELA ANTECIPADA NÃO VERIFICADOS – RECURSO IMPROVIDO.

1 -
Não há nos autos prova da existência do
referido contrato de prestação de serviços
,
existindo ali tão somente mensagens de áudio
supostamente trocad
a
s com
os
proprietários do terreno, em que são realizadas promessas de bonificações imprecisas, inexistindo, ainda, qualquer referência acerca dos valores que teriam sido acertados entre eles.

2 – Carecendo os autos de
comprovação de que os serviços supostamente contratados tenham sido efetivamente prestados,
é indispensável a instrução processual e consequente dilação probatória para apurar
veracidade dos fatos
alegados pelo autor
, de modo a
autorizar a medida antecipatória de bloqueio de bens
por ele requerida
.

3 –
Recurso improvido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.